Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
D E S P A C H O Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal, tendo em vista que o Ministério Público oficia no processo de referência. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora